Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo o meio adequado para reexaminar matéria já debatida e exaustivamente julgada. Do mesmo modo, se os esclarecimentos pretendidos pela parte decorrem da não compreensão, por parte desta, dos fundamentos contidos no julgado, os embargos não podem ser acolhidos.
2. O julgador é livre para discorrer sobre o caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, não caracterizando omissão a ausência de distinção ou de demonstração de superação de entendimento (art. 489, §1o, inc. VI, do CPC), referentemente a todos os precedentes e dispositivos invocados pela parte, sobretudo se não revestidos de aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inc. IV, do CPC).
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Além disso, o prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.